Tribunal: TJMT
Processo: 1005705-89.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005705-89.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GETULIO RIBEIRO FERREIRA JUNIOR - CPF: 033.432.791-10 (APELADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INCLUSÃO NA LISTA DE CANDIDATOS DO CONCURSO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
– RECURSO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA RATIFICADA EM TODOS SEUS TERMOS.

Vige em nosso ordenamento o Princípio da Dialeticidade segundo o qual todo recurso deve ser formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste a sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.

É dever da parte interessada impugnar com precisão os fundamentos da decisão recorrida. Se o fizer em termos genéricos, ou com razões dissociadas do quadro, seu esforço será incapaz de reverter o posicionamento que lhe é desfavorável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária com recurso de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida nos autos de mandado de segurança, que concedeu a segurança vindicada por GETULIO RIBEIRO FERREIRA JUNIOR, para que seja realizada a correção da sua prova objetiva e, caso atinja a pontuação mínima, que passe para a nova fase do certame.

O Apelante sustenta, que o Poder Judiciário não pode realizar o controle jurisdicional sobre o mérito de questões de concurso público, substituindo os critérios de correção e eliminação da banca examinadora, o que está pretendendo o Recorrente nos presentes autos.

Sustenta que o edital é a “lei do concurso” e deve ser seguida indistintamente por todos os candidatos, sem qualquer privilégio ou particularidade.

Aduz que resta pacificado que o edital “faz lei” entre as partes, sendo o princípio “pacta sunt servanda”, invocado no presente caso. No momento da inscrição do candidato no concurso, o mesmo deve conhecer o edital e, com a inscrição confirmada, subentende-se que o mesmo ACEITOU OS TERMOS DO EDITAL, BEM COMO TODAS SUAS PREVISÕES, ou seja, RATIFICOU SEU ACEITE AS EXPOSIÇÕES FEITAS NO EDITAL, não podendo posteriormente negar as condições postas, uma vez que, repisa-se, o candidato aceitou as cláusulas e condições elencadas pela banca examinadora.

Por fim, requer o provimento do presente recurso interposto, a fim de reformar a sentença proferida e, consequentemente, denegar a segurança.

O apelado apresentou contrarrazões ao ID. 149503496.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso ID. 156094691.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida nos autos de mandado de segurança, que concedeu a segurança vindicada por GETULIO RIBEIRO FERREIRA JUNIOR, para que seja realizada a correção da sua prova objetiva e, caso atinja a pontuação mínima, que passe para a nova fase do certame.

A sentença não merece reparo, uma vez que o recurso é inconsistente.

Isso porque é dever da parte interessada impugnar com precisão os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de tornar inviável a apreciação do recurso.

Assim, o artigo
1.010
,
II
do
CPC
prescreve:

"Art.
1.010

CPC
- A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II - a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;;"

Referido artigo positiva o chamado "Princípio da Dialeticidade", segundo o qual cumpre ao recorrente trazer as razões de sua inconformidade, confrontando objetivamente os argumentos da decisão impugnada e indicando os motivos pelos quais ela merece reforma.

Sobre o tema, leciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in
Código de Processo Civil
Comentado, 9a ed., 2006, p. 739:

"Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido."

Na hipótese dos autos, a sentença apelada concedeu a segurança pretendida, a correção da prova objetiva do impetrante que alegou que houve mudança na divulgação do resultado por parte da impetrada, passando assim o impetrante a constar com nota zero, sob a alegação que nã
o
devolveu o Cartão de Respostas e/ou Folha de Respostas ao término das Provas, antes de sair da sala,
de
acordo com o item 8.16 do Edital.

Juntou aos autos provas de que além de ter efetivado sua inscrição, realizou a prova e devolveu seu
cartão de respostas e/ou folha de respostas ao término das provas, antes de sair da sala, até porque, caso contrário, não seria possível à própria banca examinadora ter disponibilizado temporariamente o cartão de resposta.

Restou consignado ainda na sentença que, caso atinja a pontuação mínima na fase objetiva do certame, que passe para a nova fase.

As razões do apelo, por sua vez, desviam-se da questão central em discussão, ou seja, são dissociadas dos fundamentos adotados na sentença recorrida, sustentando-se em razões genéricas.

Colhe-se trecho da sentença:

“(...)
No caso em concreto, o impetrante alega que
houve mudança na divulgação do resultado por parte da impetrada, passando assim o impetrante a constar com nota zero, sob a alegação que não
devolveu o Cartão de Respostas e/ou Folha de Respostas ao término das Provas, antes de sair da sala,
de
acordo com o item 8.16 do Edital.

Resta inequívoco que o impetrante, além de ter efetivado sua inscrição, realizou a prova e devolveu seu cartão de respostas e/ou folha de respostas ao término das provas, antes de sair da sala, caso contrário, não seria possível a própria banca examinadora ter disponibilizado temporariamente o cartão de resposta.

Sendo assim, mostra-se plausível o seu direito à correção da sua prova objetiva e, caso atinja a pontuação mínima, que passe para a nova fase do certame.
” (...)

Neste sentido, verifica-se o ora apelado instruiu o mandamus com a respectiva prova constituída, isto é, colacionou a disponibilização do seu cartão de respostas pela banca examinadora no portal de acesso do candidato (ID 149503466 – pp. 80/83), vislumbra-se que o ato perpetrado pela autoridade coatora de exclusão do interessado do certame com base na ausência de entrega do mesmo cartão de respostas de mostra ilegal, irrazoável e desproporcional, porquanto decorre de conduta incongruente da própria banca, de modo que deve prevalecer o regramento editalício com o prosseguimento das demais etapas, garantindo-se, pois a isonomia entre os candidatos e a vinculação ao edital.

O recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO replica a contestação, não enfrentando os argumentos de concessão da segurança expostos em sentença. O recorrente desviou-se da questão central.

O cerne da ratio decidendi não foi enfrentado no recurso, motivo pelo qual não merece ser conhecido.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal segue sólida jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA DECISÃO RECORRIDA. INÉPCIA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MULTA. 300%. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO USO DE MULTA COM EFEITO DE CONFISCO. 1. É dever da parte interessada impugnar com precisão os fundamentos da decisão recorrida. Se o fizer em termos genéricos, ou com razões dissociadas do quadro, seu esforço será incapaz de reverter o posicionamento que lhe é desfavorável. 2. No caso em exame, a decisão agravada aplicou precedentes que reconheceram a possibilidade de reexame de multas desproporcionais, isto é, que tenham efeito confiscatório sem justificativa. A questão de fundo, portanto, é saber-se se a intensidade da punição é ou não adequada à gravidade da conduta da parte-agravada. 3. Contudo, a parte-agravante desviou-se da discussão central, para argumentar a impossibilidade de reexame da multa, com base na separação de Poderes. Inépcia das razões de agravo regimental. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF. RE 455011 AgR, Relator (a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-05 PP-01080)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INÉPCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO
543-A
,
§ 2o
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
C.C. ART. 327, § 1o, DO RISTF. [...] 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇAO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INÉPCIA. NÃO CONHECIMENTO. Vige em nosso ordenamento o Princípio da Dialeticidade segundo o qual todo recurso deve ser formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste a sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. 5. Agravo regimental não provido.

(STF. AgRE 664044 AgR, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 27-03-2012 PUBLIC 28-03-2012)

Portanto, é consabido que compete ao Recorrente expor em suas razões de recurso, os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma, deixando explícito seu interesse recursal, manifestado pelo combate à tese pronunciada no decisum vergastado, conforme se verifica nos incisos II e III, do artigo 1.010, da legislação processual civil.

Trata-se, pois, de requisito formal de admissibilidade do recurso de apelação cível, cuja ausência impede o seu conhecimento.

Diante do exposto, constatada a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença vergastada, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível.

Em remessa necessária, considerando a comprovação da violação de direito líquido e certo do impetrante, através da sua desclassificação arbitraria do certame, conforme alhures na sentença sob exame, RATIFICO-A em todos seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023